Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735098-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSSARA MARIA FAVIERO DE LARA RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE D E S P A C H O Conquanto a parte apelante tenha acostado aos autos a guia de recolhimento do preparo, não apresentou o respectivo comprovante de pagamento. Como sabido, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Neste sentido, intime-se a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, junte o comprovante do recolhimento com data da interposição do recurso ou anterior. Caso não tenha feito do preparo, deverá recolher em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator